Tribunal: TJDFT
Processo: 0728716-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL ALUGADA. RENDA REVERTIDA PARA CUSTEIO DE ATUAL MORADIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.

1. Conforme entendimento do C. STJ (Súmula 486), presume-se que o aluguel recebido pela locação do único imóvel residencial do devedor é destinado ao custeio de sua atual moradia, o que o caracteriza como bem de família, incumbindo ao credor prova em contrário dessa circunstância. Precedentes.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.